Tribunal: TJES
Processo: 5007876-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUDYANNE MACHADO SANTANA GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007876-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A;

RECORRIDO: LUDYANNE MACHADO SANTANA GOMES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS DO APARELHO DA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO DO FATO AO BANCO APÓS AS TRANSAÇÕES TEREM SIDO EFETIVADAS, COM USO DE SENHA PESSOAL. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA AUTORA. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que

foi vítima de fraude, após ter tido seu aparelho telefônico furtado. Fora realizado empréstimos e transferência pix.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR A NULIDADE da OPERAÇÃO/CONTRATO de empréstimo sob o nº 46513 - 000002588090015;

CANCELAR os descontos realizados pela ré na conta da autora;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Irresignada, BANCO ITAÚ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a comunicação quanto ao furto foi feita
após
as transações já terem sido efetivadas, além do que tais transações foram validadas com senha e acesso pessoal, sendo inviável sua responsabilização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque da análise das provas produzidas nos autos, entendo que a narrativa autoral carece de verossimilhança. A seguir organizo os fatos para permitir uma maior clareza à dinâmica dos fatos.

Em 02/04/2024 os limites para transações via aplicativo foram aumentados pela Autora,
fato trazido em contestação e não controvertido em réplica
;

O furto do aparelho teria ocorrido em 05/04/2024 (sexta-feira), às 19:30;

O B.O foi lavrado em 06/04/2024, às 10:30, pelo marido da Autora (B.O Id12508537);

Transações realizadas em 05/04/2024;

Transações realizadas em 06/04/2024 e efetivadas em 09/04/2024, em razão do feriado estadual Nossa Senhora da Penha;

No mesmo dia 08/04/2024 há comprovação de saque realizado
em caixa eletrônico na Caixa Econômica Federal, com uso de cartão
, valor R$600,00 conforme extrato no Id12508540;

A Autora afirma em depoimento na AIJ que apenas no domingo teria feito contato com o banco, segundo ela ao perceber que as transações haviam sido feitas em sua conta bancária indevidamente (minuto 01:15 da AIJ, Id12508567).
Afirmou ainda em audiência que seu celular possuía bloqueio de tela com senha, e que não tinha as senhas anotadas no aparelho
;

Complemento do BO registrado em 09/04/2024, 00:00, afirmando que identificou transações feitas sem sua permissão e acima dos seus limites autorizados no aplicativo. Diz ainda que possuía R$ 950,00 na conta Itaú e R$ 250,00 na conta da Caixa (Id12508538);

O Banco chegou a fazer ressarcimentos de transações em 16/04/2024;

Da análise de todas as provas produzidas e pontuadas acima, entendo que a narrativa Autoral carece de verossimilhança. O primeiro fato não controvertido que chama atenção é o aumento do limite de transações feito via aplicativo dias antes do furto do aparelho celular. Tal procedimento costuma indicar a necessidade de realização de transações atípicas pelo correntista.

Prosseguindo, a própria Autora afirma que fez contato com o banco
apenas 2 dias após a ocorrência do furto
, sendo certo que lhe faltou cautela. A Autora afirmou em B.O ter visto o momento do furto, chegando a indicar a cor da camisa do meliante. O furto aconteceu na sexta feira, mas somente no domingo, segundo ela
após observar transações indevidas
, é que fez contato com o banco.

Para além disso o procedimento dos supostos falsários não se enquadra no padrão de fraudes que comumente observamos nos inúmeros processos que contém este tema. Ora, se admitirmos que os falsários tinham total acesso à conta bancária e transferências,
não faz sentido que determinados valores tenham sido enviados da conta do Itaú da autora para uma outra conta de titularidade da Autora na Caixa Econômica Federal, e não diretamente a uma conta de terceiro
.

Mais ainda, restou também incontroverso que no mesmo dia das transações, foi realizado saque na caixa econômica com uso de cartão e senha pessoal. Como seria possível, apenas de posse do celular, que um falsário tivesse realizado saque em caixa eletrônico?

Isto posto, entendo que pelas transações comprovadas, bem como pela demora da Autora em procurar o banco, resta rompido o nexo de causalidade, não sendo possível imputar responsabilidade ao banco.

Entendo que as provas produzidas nos autos levam à conclusão da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

No caso concreto, entendo que não se pode responsabilizar o agente financeiro num contexto onde as transações foram realizadas com uso de senha e acesso pessoal, havendo saques com cartão, e transferência
entre contas
da própria Autora.

Ademais, vislumbra-se ainda que todas as transações que constam com a data de 09/04 totalizaram uma saída de R$13.100,00, sendo R$3.000,00 para a conta da autora junto à Caixa Econômica, e a recorrente por meio do MED conseguiu recuperar a quantia de R$12.050,00.

Isto posto, entendo que o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos Autorais. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)